Tribunal: STF
Processo: ARE 1507217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. FRACIONAMENTO DE DESPESAS. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS QUANTO AO DELITO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO, NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, SOBRE AS MATÉRIAS DEDUZIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE, SEGUNDO A DEFESA, AUTORIZARIAM A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP. INICIATIVA PROBATÓRIA PELO MAGISTRADO. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPARCIALIDADE. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. APENAMENTO CORRETAMENTE APLICADO. 



    I - Em que pese a expressa revogação do art. 89, da Lei nº 8.666/93, pela Lei nº 14.133/21, a conduta continuou sendo típica, agora pelo art. 337-E, do CP. Princípio da continuidade típico-normativa. No que diz com o preceito secundário do tipo penal, por ser mais gravoso, trata-se de novatio legis in pejus, somente se aplicando aos fatos delituosos praticados na vigência da nova lei, sendo vedada a sua retroatividade.



    II - Apesar de o Magistrado não ter analisado terminantemente os pleitos que, segundo o entendimento da defesa, autorizariam a absolvição sumária, com a marcha processual já ultimada, o juízo singular analisou todas as matérias suscitadas de maneira exauriente por ocasião da prolação da sentença. Percebe-se, então, que a matéria de defesa restou enfrentada, de maneira expressa, no julgamento de mérito definitivo, não tendo pertinência o pleito de anulação do feito, na medida em que não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa (arts. 563 e 566, ambos do CPP). Outrossim, os pleitos deduzidos exigiam a análise do contexto fático, não dando causa à absolvição sumária.



    III - No tocante à nulidade pela ausência do representante ministerial na audiência de instrução e julgamento, não configura ofensa à norma contida no art. 212, do CPP, salvo se houver prova de prejuízo causado ao acusado, o que inexiste no caso dos autos. Isso porque não há vedação legal ao Juiz, que preside a audiência instrutória, de perguntar aos réus e às testemunhas, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, não comprometendo a sua imparcialidade.



    IV - Os empenhos foram sucessivos e fracionados, para o atendimento da mesma despesa - conserto de veículos da frota municipal -, beneficiando empresa das relações dos agentes públicos, e sempre com a intenção de burlar a exigência de processo licitatório, o que configura o crime denunciado. A contribuição de cada réu restou demonstrada, porquanto a realização dos serviços somente foi executada diante dos empenhos assinados pelo Sr. Prefeito Municipal à época, a quem incumbe tal competência; a Sra. Secretária Municipal da Educação solicitou e posteriormente anuiu com a autorização da execução dos serviços em favor do seu marido, concorrendo para as contratações ilegais e dela se beneficiando, assim como o seu marido concorreu para a ilegalidade e dela se beneficiou, visto que sua empresa deixou de competir com qualquer outra; por fim, o particular que atuou para dissimular os atos criminosos praticados pelos demais, autorizando a constituição de mecânica em seu nome, concorrendo para a consumação da ilegalidade ao titular como "laranja" de um negócio com o propósito de conferir-lhe aparência de legalidade.



    V - No pertinente à alegação de atipicidade da conduta por não haver prova do prejuízo material decorrente das contratações diretas, não merece acolhida. Entendo que o delito é de natureza formal, bastando a prova inequívoca de que o agente agiu com dolo específico de causar dano ao erário, consumando-se a conduta independentemente do efetivo prejuízo. Na espécie, o dolo específico dos agentes está claramente comprovado, visto que agiram conscientes da ilegalidade do ato que estavam praticando, realizando as contratações entre pessoas de suas relações e simulando a presença das exigências legais para a contratação direta. Ademais, sequer é possível afastar o prejuízo material aos cofres públicos no caso em apreço, na medida em que os valores gastos com a manutenção mecânica de viaturas municipais foram expressivos, aproximando-se do valor de mercado dos bens, como restou aferido no Relatório do Tribunal de Contas do Estado.



    VI - Não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência no sentido de que além da demonstração de uma específica intenção de lesar o erário, também a prova do efetivo prejuízo é indispensável para a caracterização da conduta criminosa. Entretanto, continuo a acompanhar o entendimento do Pretório Excelso a respeito do tema, que entende dispensável o resultado naturalístico. Precedentes.



    VII - Dosimetria da pena corretamente aplicada. A culpabilidade dos réus revela dolo intenso, inexistindo incorreções a afastar.



    PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente